Tribunal: TJSP
Processo: 2118949-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - Indeferimento do pedido liminar - Alegação de que o valor protestado se refere ao descumprimento de cláusula de aviso prévio, e não a prestação dos serviços, o que impede o protesto - Art. 300 do Código de Processo Civil - Ausência dos requisitos legais - Decisão mantida - Recurso desprovido.